Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600371-96.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
12/02/2026
Número: 0600371-96.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 31/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600371-
96.2024.6.16.0040, que julgou desaprovadas, as contas apresentadas por Samuel Santos Batista.
Determinou a devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 1.493,66 (mil quatrocentos e noventa e
três reais e sessenta e seis centavos), referente a recursos provenientes de fontes vedadas e
repasse irregular do FEFC, conforme disposto no art. 17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(Prestação final de contas eleitorais do requerente Samuel Santos Batista, candidato a vereador
pelo Partido Progressistas no município de Sertanópolis, referente as eleições municipais de 2024,
julgadas desaprovadas, tendo em vista que, pagamentos foram realizados a um CNPJ diverso
daquele constante nas notas fiscais lançadas no sistema SPCE; houve irregularidade no
pagamento efetuado ao colaborador Marcos Vinícius Raimundo, contratado para atuar como cabo
eleitoral; houve transferência de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos.
SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SAMUEL SANTOS BATISTA (RECORRENTE)
ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44843209
12/02/2026
09:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44843209 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/02/2026 09:13:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021209131397300000043779534
Número do documento: 26021209131397300000043779534
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2026 14:16:48
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.969
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600371-
96.2024.6.16.0040 – Sertanópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: SAMUEL SANTOS BATISTA
ADVOGADO: ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - OAB/PR111016
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA.
REPASSE DE RECURSOS DO FEFC.
VEDAÇÃO. COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
COLIGAÇÃO
PROPORCIONAL. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS.
PROVIMENTO
PARCIAL.
FUNDAMENTAÇÃO. CONCLUSÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de campanha de
candidato a vereador nas Eleições 2024, em razão de irregularidades no uso de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), incluindo recebimento de recursos de fonte vedada e repasse
irregular de recursos do FEFC.
2. A sentença determinou a devolução de R$ 1.493,66 ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade do recebimento de recursos do FEFC de
candidato majoritário para candidato proporcional, quando os partidos integram a mesma coligação

Num. 44843209 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/02/2026 09:13:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021209131397300000043779534
Número do documento: 26021209131397300000043779534
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2026 14:16:48
majoritária, mas não coligaram na eleição proporcional; (ii) verificar a regularidade do repasse de recursos
do FEFC do candidato da eleição proporcional para a campanha majoritária, quando o partido da origem do
recurso integra a coligação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O repasse de recursos do FEFC de candidato majoritário para candidato proporcional, quando não há
coligação proporcional entre os partidos, configura recebimento de recursos de fonte vedada, nos termos do
art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e art. 2º da EC nº 97/2017.
5. É lícito o repasse de recursos do FEFC da candidata da eleição proporcional para a campanha majoritária
quando o partido da origem do recurso integra a coligação, mormente quando o material de campanha doado
foi conjunto, sendo presumido o benefício comum.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar o recolhimento de R$ 81,66, reduzindo o
montante a ser devolvido ao Tesouro Nacional de R$ 1.493,66 para R$ 1.412,00.
Tese de julgamento: 1. É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) entre candidato majoritário para candidato proporcional, quando não há coligação proporcional
entre os partidos, configurando fonte vedada. 2. É lícito o repasse de recursos do FEFC da candidata da
eleição proporcional para a campanha majoritária quando o partido da origem do recurso integra a
coligação, mormente quando o material de campanha doado foi conjunto, sendo presumido o benefício
comum.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 1º, 2º e 9º; EC nº 97/2017, art.
2º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 0600982-15.2020.6.09.0095, Rel. Min. Sergio Silveira
Banhos, j. 11/05/2023, publ. 22/05/2023; TRE-PR, REl 060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza,
publ. 16/12/2024; TRE-PR, REl 060034598, rel. Des. Jose Rodrigo Sade, publ. 23/10/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/02/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Num. 44843209 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/02/2026 09:13:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021209131397300000043779534
Número do documento: 26021209131397300000043779534
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2026 14:16:48
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato a vereador Samuel Santos
Batista na circunscrição de Sertanópolis nas eleições 2024, desaprovadas por sentença (id.
44653040) ao fundamento de uso irregular de recursos do FEFC, recebimento de recursos de
fonte vedada e repasse irregular do FEFC, com determinação de devolução de R$ 1.493,66 ao
Tesouro Nacional .
Opostos embargos de declaração (id. 44568002), foram rejeitados (id. 44653056).
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44653064), aduzindo, em síntese, que: (i) conforme
resolução 23.607/2019 as despesas com honorários contábeis e jurídicos não constituem
doações estimáveis e por isso não devem ser lançadas como desta natureza; (ii) os valores
dados como recursos de fonte vedada não merecem properar pois o recurso FEFC recebido
decorreu de candidato majoritário aos demais da proporcional, inexistindo vedação. Pede, ao
final, a reforma da sentença para afastar a devolução dos recursos uma vez que comprovada a
regularidade e origem.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento (id. 44695755).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença resolutiva de embargos de declaração
foi publicada no DJE do dia 21/07/2025 (id. 44653056) e as razões foram protocoladas no dia
22/07/2025 (id. 44653066).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais tem como finalidade conferir publicidade aos gastos de
campanha e também funciona como instrumento de fiscalização social e de prevenção a práticas
ilícitas, contribuindo para a integridade do pleito e a equidade entre os concorrentes, viabilizando
que seja identificado e combatido o abuso de poder econômico nas eleições.
Por isso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados utilizados
pelos candidatos e partidos é uma condição fundamental para garantir a legitimidade e a
normalidade do processo eleitoral, possibilitando aos eleitores o conhecimento de quais foram os
financiadores das candidaturas e, também, averiguar se estão alinhados com seus anseios para

Num. 44843209 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/02/2026 09:13:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021209131397300000043779534
Número do documento: 26021209131397300000043779534
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2026 14:16:48
uma sociedade mais justa, ética e comprometida com o interesse público.
No caso em questão, as contas foram desaprovadas em face da identificação de quatro
inconsistências, das quais o recurso somente ataca duas - recebimento de fontes vedadas e
repasse irregular de recursos do FEFC. Com isso, não houve recurso quanto ao uso irregular de
recursos do FEFC na rubrica alimentação, que ensejou a determinação de recolhimento de R$
900,00 na sentença, e de uso irregular de recursos do FEFC com cabos eleitorais, que ensejou a
determinação de recolhimento de R$ 275,00 na sentença.
A seguir, serão apreciadas as irregularidades reconhecidas na sentença para as quais houve
recurso:
a) recebimento de recursos de fontes vedadas
Segundo o juízo a quo (id. 44653040):
A Análise Técnica identificou irregularidade no recebimento de recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), no valor de R$ 237,00 (duzentos e trinta e
sete reais), utilizados pela candidatura de Samuel Santos Batista. Verificou-se que tal
quantia, originalmente destinada à campanha de Aleocídio Balzanelo, foi empregada para
custear material de campanha que beneficiou o Prestador das Contas e outros candidatos
ao cargo de vereador.
Nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019, é vedada a
transferência de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos, salvo nos casos
expressamente previstos na norma. Ainda que ambos os candidatos integrem a coligação
majoritária “Por Amor a Sertanópolis”, o Prestador das Contas concorreu na eleição
proporcional, enquanto o doador disputou cargo majoritário. A Emenda Constitucional nº
97/2017 veda coligações para eleições proporcionais, tornando inviável o repasse de recursos
entre campanhas de natureza diversa, mesmo quando integrantes de uma mesma coligação.
Embora se trate de material de campanha compartilhado, a configuração como despesa comum,
prevista no art. 60, § 6º, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não autoriza, por si só, o
compartilhamento de recursos públicos entre partidos diferentes. A única exceção admitida
encontra-se no § 7º do mesmo artigo, restrita a candidaturas enquadradas nas cotas de gênero
ou de pessoas negras — hipótese não aplicada ao caso em exame.
Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento consolidado no sentido de
vedar o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) nessas
situações:
Ementa: ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA, REJEIÇÃO. 1. As questões supostamente obscuras,
contraditórias e não apreciadas foram examinadas de forma clara e objetiva em decisão
motivada, ainda que em sentido contrário à pretensão dos embargantes, assentando esta Corte
Superior que o art. 17, § 2º, da Res.-TSE 23.607 proibe a transferência de recursos provenientes
do FEFC por candidatos ou partidos politicos a candidatos de agremiação partidária distinta ou
não coligada, bem como que a única possibilidade de repasse de tais valores para postulantes a
cargos proporcionais seria na hipótese de estes pertencerem às mesmas agremiações dos
candidatos majoritários, tendo em vista a vedação constitucional de coligações para o pleito
proporcional. 2.Conformerme constou do acórdão embargado, embora os partidos do candidato

Num. 44843209 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/02/2026 09:13:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021209131397300000043779534
Número do documento: 26021209131397300000043779534
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2026 14:16:48
doador e dos candidatos donatários estivessem coligados para a disputa dos cargos de prefeito
e vice-prefeito, a inexistência de candidatura em coligação entre eles para os cargos de
vereador na circunscrição faz incidir a vedação à transferência de recursos do FEFC do
candidato a prefeito para os candidatos à câmara municipal filiados a outras agremiações que
formaram a allança para o pleito majoritário (...)(TSE - REspEl: 0600982-15.2020.6.09.0095
JUSSARA - GO, Relator: Min. Sergio Silveira Banhos, Data de Julgamento: 11/05/2023, Data de
Publicação: 22/05/2023).
Diante do exposto, reconheço a irregularidade e determino o recolhimento ao Tesouro
Nacional do montante de R$ 237,00 (duzentos e trinta e sete reais), nos termos do § 9º do art.
17 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em sede recursal (id. 44653064), o candidato argumentou que não há vedação legal para que os
candidatos das eleições majoritárias repassem valores do FEFC para candidatos às eleições
proporcionais por partidos coligados.
O recurso não merece prosperar.
O art. 17 da Resolução TSE n° 23.607/19 dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
É evidente que existe uma vedação expressa quanto à doação ou repasse do Fundo Eleitoral
para candidatos ou partidos que não pertencem à mesma coligação. Portanto, o argumento de
que o recebimento do recurso decorreu de repasse do candidato majoritário para candidatos da
proporcional e não existe vedação para tal, não é válido.
O vínculo de coligação é exclusivo para as chapas majoritárias e não se estende para as
candidaturas proporcionais. Por isso, a transferência de recursos do FEFC entre partidos não
coligados no pleito proporcional configura irregularidade grave, caracterizando fonte vedada,
mencionado no § 2°-A do referido artigo.
Este Regional tem o seguinte entendimento:

Num. 44843209 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/02/2026 09:13:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021209131397300000043779534
Número do documento: 26021209131397300000043779534
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2026 14:16:48
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos do FEFC
por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido diverso em eleição
proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos
proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou repasses de
recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições majoritárias,
reafirmando a autonomia partidária e a transparência no uso dos fundos públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade em tais
repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional como medida corretiva.
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício da coligação não
afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional de coligações proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação das contas do
recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições majoritárias para
candidatos em eleições proporcionais, configurando fonte vedada e ensejando a desaprovação
das contas."
(...) [TRE-PR, REl 060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ. 16/12/2024]
Em consequência, a sentença não merece reparos, no particular.
b) Repasse Irregular de Recursos FEFC
Segundo o juízo a quo (id. 44653040):
No mesmo sentido, verifica-se nova irregularidade envolvendo o uso indevido de recursos do
FEFC, agora com a inversão da origem do pagamento.
Apurou-se que a campanha do Prestador das Contas, vinculada ao Partido Progressistas (PP),
custeou integralmente, com recursos do FEFC, a despesa referente à confecção de 25.000
colinhas , no valor de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais). No entanto, o material
beneficiou também o candidato a prefeito Aleocídio Balzanello, filiado ao Partido Social
Democrático (PSD).
Conforme a fundamentação jurídica exposta no tópico anterior, a utilização de recursos públicos
para beneficiar candidatura de partido diverso sem o devido rateio da despesa configura
aplicação irregular de recursos, sujeita à devolução ao Tesouro Nacional. No caso,
correspondente a R$ 81,66 deveria ter sido suportado pelo candidato beneficiado.
Assim, reconheço a irregularidade e determino o recolhimento ao Tesouro Nacional do
referido valor, nos termos do § 9º do art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
É importante destacar que as falhas apresentadas são graves e insanáveis, comprometendo a
regularidade da prestação de contas, inviabilizando sua aprovação.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação, apontando que as irregularidades

Num. 44843209 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/02/2026 09:13:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021209131397300000043779534
Número do documento: 26021209131397300000043779534
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2026 14:16:48
detectadas violam os princípios de legalidade e transparênciaexigidos pela legislação eleitoral.
Assim, a desaprovação das contas é inevitável, tendo em vista o impacto das
inconsistências verificadas, que afastam a possibilidade de aprovação com ressalvas e
demandam a aplicação das sanções legais cabíveis.
Tem-se que o recorrente repassou recursos do FEFC, no valor de R$ 245,00, do seu partido, o
PP, para custear despesa referente a confecção de colinhas que beneficiou também o candidato
a prefeito, do partido PSD.
No caso em questão, não há qualquer irregularidade no procedimento, já que os recursos
públicos, originários do PP, foram direcionados parcialmente para beneficiar a campanha
majoritária, que é integrada, dentre outros partidos, pelo PP. É irrelevante o fato de esses
recursos terem tramitado inicialmente pela conta do candidato a vereador pelo mesmo partido, o
que não desnatura a origem do dinheiro - qual seja, o PP.
Este Regional tem o seguinte entendimento:
7. É lícito o repasse de recursos do FEFC da candidata da eleição proporcional para a
campanha majoritária em quando o partido da origem do recurso integra a coligação, mormente
quando o material de campanha doado foi conjunto, sendo presumido o benefício comum.
[TRE-PR, REl 060034598, rel. Des. Jose Rodrigo Sade, publ. 23/10/2025]
Em consequência, não há irregularidade, por isso deve ser afastada a determinação de
recolhimento no valor de R$ 81,66.

DISPOSITIVO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
parcial provimento para afastar o recolhimento de R$ 81,66, reduzindo o montante a
recolher para o Tesouro Nacional de R$ 1.493,66 para R$ 1.412,00.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600371-
96.2024.6.16.0040 - Sertanópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: SAMUEL SANTOS BATISTA - Advogados do RECORRENTE: ISABELLA BEATRIZ
BARIZON CASTELAR - PR111016, LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043, PAULO

Num. 44843209 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/02/2026 09:13:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021209131397300000043779534
Número do documento: 26021209131397300000043779534
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2026 14:16:48
MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS -
PR47468, MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367 - RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª
ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Fernando Antonio Prazeres. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani,desembargadores
eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes
Menengola. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.02.2026